Tribunal: TJMT
Processo: 1027107-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027107-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOICE MOTTA DA SILVA MATHEUS - CPF: 007.844.800-01 (APELADO), ANDRE GUSTAVO CHAVES MATHEUS - CPF: 937.514.197-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. IPTU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, em razão da indevida emissão de lançamentos de IPTU, inscrição em dívida ativa e protesto de nome da autora, pessoa sem vínculo jurídico com o imóvel objeto da cobrança. O Município reconheceu o equívoco cadastral e promoveu o cancelamento dos débitos, insurgindo-se, contudo, contra a condenação moral e a base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Município por danos morais decorrentes de protesto indevido de débitos fiscais inexistentes; (
ii
) verificar se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido; e (
iii
) determinar a base de cálculo adequada dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto indevido de certidão de dívida ativa em nome de pessoa sem vínculo jurídico com o imóvel tributado configura falha administrativa, ensejando a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do ato lesivo e do nexo causal.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico concreto.

5. O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da ofensa, a repercussão do ato e o caráter pedagógico da indenização, não havendo desproporção que justifique a redução.

6. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de hipótese de procedência parcial com condenação pecuniária definida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. O protesto indevido de dívida fiscal em nome de pessoa sem vínculo jurídico com o imóvel gera responsabilidade civil objetiva do Município e enseja dano moral
in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da reparação. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U. 1046589-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.4.2024; TJMT, Apelação Cível N.U. 1001207-70.2019.8.11.0001, Rel.ª Des.ª Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 01.08.2023; STJ, Tema 1076, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo
Município de Cuiabá
,

contra
a sentença pro
lata
da pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, proposta por Joice Motta da Silva Matheus, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente municipal ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado,
o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, que não restaram caracterizados os requisitos para responsabilização civil do ente público, diante da pronta atuação administrativa para sanar o equívoco.

Alega que o dano moral não se configura no caso concreto, pois os alegados abalos não superam o mero dissabor; e, subsidiariamente, que
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo, devendo ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, ainda, a reforma da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor total da causa.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
3
37969477
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 34
1601388
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o
Município de Cuiabá
se insurge
contra
a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial
ajuizada por Joice Motta da Silva Matheus.

Extrai-se da petição inicial que
a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que não possui qualquer vínculo com o imóvel registrado sob a inscrição imobiliária n. 01.5.23.027.0091.001, sendo indevida, portanto, a emissão de lançamentos de IPTU em seu nome.

Sustentou, ainda, que o equívoco lhe causou severos prejuízos, inclusive a recusa de financiamento imobiliário, razão pela qual pleiteou a anulação dos débitos tributários, o cancelamento dos respectivos protestos, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e o ressarcimento de valores eventualmente pagos.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão da isenção legal.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais reduzo-os pela metade e fixo-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo na forma dos artigos 85, caput, §§2º a 5º, e 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário, conforme art. 496 do CPC
”.

Do ato sentencial, o
Município de Cuiabá

aviou
o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Da ausência de dialeticidade.

Inicialmente, a parte apelada requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Frisa-se que o Município apelante, apresentou fundamentação jurídica voltada a impugnar, de forma suficientemente clara, os pontos centrais da sentença recorrida. Assim, o recurso enfrentou diretamente os fundamentos adotados na sentença, expondo razões jurídicas para demonstrar, sob sua ótica.

Desse modo, tenho que não está configurado, no caso, a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões do recurso interposto pelo Município abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. [...] (RAC 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Portanto, o recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois o Apelante apresentou suas razões de discordância com a sentença.

Desta feita, diante dessas considerações,
REJEITO

a preliminar suscitada pela empresa recorrida.

Do mérito.

Depreende-se dos autos que o Município de Cuiabá efetuou lançamentos tributários a título de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU em nome da Recorrida, Joice Motta da Silva Matheus, relativamente à inscrição imobiliária de n. 01.5.23.027.0091.001, embora esta alegasse não possuir qualquer vínculo com o referido bem imóvel.

No curso da demanda, o próprio ente municipal reconheceu o equívoco cadastral e informou ter providenciado a desvinculação do CPF da Apelada da mencionada inscrição imobiliária, promovendo, em decorrência, o cancelamento dos respectivos débitos tributários e dos protestos lavrados em seu desfavor.

Referida medida administrativa foi igualmente mencionada pela Recorrida em petição de emenda à inicial, por ocasião da finalização do procedimento instaurado a seu requerimento, sob o n. 13679/2024.

Portanto, cinge-se a controvérsia em estabelecer a possiblidade, ou não, de condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral em razão do prejuízo suportado pela parte autora, ora Apelada.

Como se sabe, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Vejamos o teor do mencionado artigo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso, restou devidamente demonstrada a responsabilidade civil objetiva do Município de Cuiabá pelo abalo moral suportado pela Apelada, decorrente da indevida emissão de lançamentos de IPTU e da subsequente inscrição em dívida ativa e protesto de seu nome, mesmo sem jamais ter mantido qualquer vínculo jurídico ou fático com o imóvel referido na exação.

A conduta estatal revela manifesta negligência administrativa
, consubstanciada na ausência de zelo e diligência na verificação dos dados cadastrais, bem como na omissão em promover tempestivamente a correção do erro, cuja existência foi expressamente reconhecida pelo próprio ente público no processo administrativo instaurado por provocação da contribuinte.

Em razão disso, impõe-se ao Município o dever de reparar os danos causados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva da Administração por atos comissivos ou omissivos que importem lesão a terceiros. Ao descuidar do dever de regularidade e eficiência em seus cadastros, a Administração Pública contribuiu de forma decisiva para a indevida negativação da autora, circunstância que, por sua própria natureza, configura dano moral
i
n
re

ipsa
.

Esse é o entendimento consolidado deste Sodalício
:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Inscrição indevida em dívida ativa. Cobrança de
iptu
de imóveis sem vínculo com a autora. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do município. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a IPTU de imóveis sem qualquer vínculo com a autora. O Município reconheceu o erro administrativo e promoveu a retificação do cadastro, mas insurgiu-se contra a condenação, alegando ausência de prova de dano moral, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade no quantum fixado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é necessária a comprovação do dano moral em caso de protesto indevido de CDA; (
ii
) analisar se há nexo causal entre a conduta administrativa e os danos alegados; e (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do TJMT admite o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
em casos de inscrição indevida em dívida ativa, dispensando-se a demonstração de prejuízo específico.

4. O nexo causal entre a conduta administrativa e o dano resta demonstrado pelo próprio reconhecimento do erro pelo Município, que retificou os cadastros fiscais.

5. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, bastando a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo causal.

6. O valor da indenização deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a condição das partes. No caso, o valor de R$ 10.000,00 alinha-se à jurisprudência do TJMT e cumpre as funções compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 374, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U. 1046589-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.4.2024; TJMT, Apelação Cível N.U. 0005638-20.2014.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.6.2017.

Parte inferior do formulário

(N.U 1015234-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. CONTRIBUINTE ERRONEAMENTE INCLUÍDO NO CADASTRO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária e a inexistência de créditos fiscais relativos ao imóvel objeto da Inscrição Municipal nº 311328, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de indevida inscrição em dívida ativa e protesto de débito fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelado é contribuinte legítimo do IPTU em relação ao imóvel objeto da cobrança; (
ii
) verificar se o protesto indevido de título referente a débito fiscal inexistente gera danos morais indenizáveis; e (
iii
) analisar se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os parâmetros legais ou se deve ser aplicado o critério equitativo.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 do Código Tributário Nacional determina que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, não havendo nos autos qualquer prova de que o apelado ostente alguma dessas condições.

4. A certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel comprova que o bem pertence a terceira pessoa desde 1988, por carta de aforamento perpétuo expedida pela própria Prefeitura Municipal, não havendo ocorrência do fato gerador em relação ao apelado.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, cedendo diante de prova em contrário, como ocorreu no caso, sendo inviável transferir ao suposto contribuinte o ônus pela atualização de dados cadastrais quando comprovado que jamais existiu relação jurídica com o bem imóvel.

6. O protesto indevido de título configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo o apelado sofrido constrangimento ao ter seu nome protestado e ao enfrentar restrições na obtenção de financiamento bancário.

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento indevido.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, I, do CPC, não se justificando a aplicação excepcional do critério equitativo previsto no § 8º do mesmo dispositivo, conforme orientação firmada no Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há legitimidade passiva tributária para cobrança de IPTU quando comprovado que o sujeito não é proprietário, possuidor ou titular de domínio útil sobre o imóvel, sendo inoponíveis os dados constantes no cadastro municipal diante de prova documental em contrário. 2. O protesto indevido de título referente a débito fiscal inexistente configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica de abalo psicológico."

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 32 e 34; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1076/STJ; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024; TJ-MT 10005858820198110001 MT, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13/12/2021.

(N.U 1020506-88.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 08/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPRIEDADE DO VEÍCULO- FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022).

2. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

3. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1001207-70.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 07/08/2023)

Assim, é devida a indenização por danos morais, não apenas como forma de compensação pelo abalo sofrido, mas também como medida pedagógica para que o Poder Público atue com maior diligência na correção de seus atos, prevenindo a repetição de situações semelhantes que atingem diretamente a honra e a credibilidade dos administrados.

Superada a análise acerca da configuração da responsabilidade civil, passa-se ao exame do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

O
Apelante sustenta que
a quantia arbitrada na sentença, no montante de R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais)

se revela

exacerbado.

Contudo, de forma diversa, estou convencido que
o montante fixado na sentença
está

adequado, proporcional e razoável, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente o
s

três protestos indevidos e o comprovado prejuízo à atividade profissional da
Apelada.

O arbitramento judicial de verba indenizatória deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que a soma arbitrada não seja tão elevada que se converta em fonte de lucro, nem tão diminuta que se torne inexpressiva ou simbólica.

A alteração do valor arbitrado somente se justificaria na hipótese de flagrante desproporcionalidade, seja por excesso ou por deficiência, o que não se verifica na espécie.

Daí decorrente, tem-se que o montante indenizatório fixado na sentença deve ser mantido, visto que se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, impende esclarecer que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos para sua definição, observando-se, dentre outros parâmetros, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Contudo, além desses critérios qualitativos, a norma processual impõe uma ordem de preferência quanto à base de cálculo, dispondo que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação; inexistindo este, adotar-se-á o valor do proveito econômico obtido; e, em não sendo possível utilizá-lo, recorrer-se-á ao valor atualizado da causa.

No presente caso, a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento da sucumbência parcial do Município de Cuiabá. No entanto, tendo havido condenação específica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se inadequada a adoção do valor da causa como base de cálculo, pois a condenação configura critério prioritário
, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Dessa forma, a sentença deve ser modificada nesse ponto, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação, em atenção à norma cogente do artigo 85, §

2º, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,

rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá, para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser fixados sobre o valor da condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença prolatada pelo Juí
zo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026